Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724883-23.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: LUCELIA ALBUQUERQUE LEITE D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 47956220 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator